Tribunal: TJMT
Processo: 1046927-32.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046927-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVRAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - AFASTASDAS – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – TRABALHADO DESENVOLVIDO NA CAUSA – NÃO COMPROVADO ATUAÇÃO RELEVANTE – EFETIVADA REMUNERAÇÃO POR DISTRIBUIÇÃO - CLÁUSULA 6.7 DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1- Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

2 – O autor restou remunerado em razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo adiantamento da distribuição da ação de Execução e Reintegração de posse, na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, pois ao longo de quase 4 (quatro) anos, não houve sequer cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça responsável.

3 – Recurso conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Galera Mari e Advogados Associados, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada pelo ora recorrente em face do Banco Bradesco S/A, que JULGOU IMPROCEDENTE a ação e condenou o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do CPC.

Em razões recursais (ID nº 176046719) o apelante Galera Mari e Advogados Associados, pretende a reforma da sentença para dar procedência aos pedidos iniciais, a condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao apelante pelo trabalho realizado nos Processos de 0012780-74.2016.8.14.0024 (Ação de Reintegração de Posse), em trâmite na Comarca de Itaituba/PA, e em Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001617-78.2015.8.14.0074, em trâmite na Comarca de Tailândia PA, requer o arbitramento de valor em honorários advocatícios entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Alega que a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

E inobstante todo o trabalho técnico desenvolvido pelo escritório, do qual o banco já se beneficiou, alegou que o requerido simplesmente rescinde o contrato e destitui a banca de advogados sem nada pagar pelo labor até então realizado. E pior, alega não ter tido “proveito econômico”. Tal conduta configura enriquecimento sem causa e o locupletamento do labor alheio, sendo, portanto completamente incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

Que atuou de forma relevante nos referidos processos, segundo o qual buscou em reintegração de posse, o débito de RS274.488,71 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos). Que após a distribuição, o Apelante providenciou a emissão das guias de recolhimento e acostou aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais; apresentou petição e requereu a expedição de mandado para cumprimento em novo endereço, obtido em pesquisas extrajudiciais; que motivou pedido de pesquisas por endereço pelos sistemas conveniados. Contudo apesar do trabalho nos autos, restou impedido de continuar por rescisão do contrato de forma unilateral pelo requerido.

Já quanto a ação 0001617-78.2015.814.0074. Comarca de Tailândia/PA, alegou que buscou em ação o recebimento de R$213.651,78 (duzentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos). Que o processo foi substabelecido ao apelante em 02/01/2017, e que após apresentou pedido de buscas de endereço pelo sistema INFOJUD. E que depois de deferido e recolhido as custas judiciais em 2019, ficou impedido de continuar pela rescisão contratual pelo requerido.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, condene o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios por atuação nos dois processos.

Contrarrazões sob o ID nº 176046723, suscitou o banco recorrido preliminares de falta de dialeticidade e inovação recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo autor contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1046927-32.2022.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor, e o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, insta seja analisada as preliminares de falta de dialeticidade e inovação recursal.

DAS PRELIMINARES:

DA FALTA DE DIALETICIDADE.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, vejo em argumentação recursal do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Impende ressaltar, que o tema objeto do presente recurso foi notoriamente versado e discutido perante o juízo de primeiro grau, motivo pelo qual houve a devida irresignação do autor, ao importe de ser devolvido à apreciação desta instância revisora no apelo interposto, tendo sido suscitado, rediscussão da matéria a fim de melhor sorte na causa.

Desta forma entendo não haver inovação recursal ao tema já discutido perante o juízo de piso. Rejeito preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, na qual o Juízo a quo improcedeu o pedido de arbitramento de honorários, pelo fundamento em destaque:

“(...);

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

(...);

Destaco que o requerente colacionou aos autos cópia dos processos de n. 0012780-74.2016.8.14.0024 e 0001617-78.2015.8.14.0074, os quais procedo com uma análise quanto a atuação e diligência desenvolvida pelo autor de forma individualizada.

Com relação ao processo de nº 0012780-74.2016.8.14.0024, em tramite na Comarca de Itaituba/PA, se extrai que foi movida ação de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE contra a empresa G AFONSO DE SOUZA COMERCIO - ME, buscando a retomada da escavadeira hidráulica sobre esteiras - modelo EC210B - N° DE SÉRIE VCEC210BT00040088, devido ao débito de RS274.488,71 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), representado pelo Contrato de Arrendamento Mercantil n° 906215-7. O ajuizamento da ação ocorreu em 18/07/2016. Em 23/03/2017, foi proferido um despacho inicial que determinou a citação do requerido por um Oficial de Justiça. No entanto, o Oficial de Justiça não encontrou o requerido no endereço indicado no mandado, levando o autor a apresentar uma petição solicitando a expedição de um novo mandado para ser cumprido em um novo endereço obtido por meio de pesquisas extrajudiciais. Em seguida, o autor indicou um novo endereço nos autos em 06/08/2018, no entanto, o requerido novamente não foi encontrado pelo Oficial de Justiça, o que levou o autor a solicitar pesquisas de endereço pelos sistemas conveniados em 06/02/2020. O pedido foi deferido pelo Juízo em 27/08/2020. Posteriormente, o escritório do autor foi notificado da rescisão contratual e destituído do processo.

No que tange ao processo de nº 0001617-78.2015.8.14.0074, em tramite na Comarca de Tailândia/PA, infiro que foi promovida a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra a empresa W F INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS E OUTROS, buscando o recebimento de R$213.651,78 (duzentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme estabelecido no Instrumento Particular de Confissão de Dívida n.º 8150448. A ação foi ajuizada em 29/04/2015. O processo foi substabelecido ao autor em 02/01/2017, sendo que o autor solicitou a realização de pesquisas de endereço por meio do sistema INFOJUD, uma vez que a citação dos devedores ainda estava pendente. Essa solicitação foi deferida pelo Juízo. Posteriormente, o autor requereu novas pesquisas, dessa vez pelos sistemas BACENJUD e SIEL, uma vez que a pesquisa anterior não resultou na localização de um novo endereço. O pedido foi acolhido, em seguida os resultados das pesquisas foram disponibilizados nos autos. Contudo, o escritório do autor foi notificado em 19/11/2020 sobre a rescisão contratual e a destituição dos autos.

Analisando detidamente os processos mencionados na petição inicial, verifica-se que o requerente foi remunerado em razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo adiantamento da distribuição da ação de execução, na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos.

Além disso, denota-se, que diante do contrato entabulado com a requerida o requerente seria remunerado no êxito da recuperação do ativo. Contudo, com o trâmite do feito até a rescisão contratual, os processos mencionados na inicial não haviam logrado êxito na tutela desejada ou localizado ativo financeiro ou patrimonial, a ser ressarcido à requerida ou atuação relevante que ensejasse o arbitramento do honorário, repito até a rescisão contratual.

Assim, não há falar em benefício econômico auferido pela requerida ou atuação relevante que seja capaz de arbitrar honorários em decorrência do trabalho realizado nas ações ajuizadas até a data da rescisão contratual, tendo em vista que o contrato celebrado pelas partes já previa a possibilidade de remuneração do requerente na hipótese nas execuções manejadas.” Destaquei.

A parte autora interpôs Recurso de Apelação, arguindo informações constantes dos autos, conjuntamente aos documentos trazidos com a Inicial que, o banco recorrido buscou com a prestação dos serviços advocatícios nos processos de nº 0012780-74.2016.814.0024, o valor atualizado da causa o montante de R$655.278,11 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e onze centavos), e no processo de nº 0001617-78.2015.814.0074, o valor atualizado da causa de R$620.024,68 (seiscentos e vinte mil, vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Contudo, como relatado alhures, em fundamento da sentença o juízo da causa considerou que o requerente restou remunerado em razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo adiantamento da distribuição da ação de Execução e Reintegração de posse, na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, pois ao longo de quase 4 (quatro) anos, não houve sequer cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça responsável.

Por esta via, ao visitar os autos das ações em epígrafe, vejo que razão não deve acolher as alegações do recorrente, pois em que pese sua irresignação aos fundamentos e decisum do juízo de primeiro grau, hei de convergir ao entendimento do Juízo a quo quanto a improcedência do pedido de arbitramento de honorários quanto as suas “atuações” nos autos da Execução extrajudicial e de Reintegração de Posse, pois, mesmo com o ajuizamento e distribuição desta ação em 2016, dos autos se tem que somente manifestou pela expedição de mandados a citação dos requeridos, que sequer foram devolvidos ou cumpridos, mesmo após 4 (quatro) anos de processo.

E em ação de execução, o escritório autor após ter recebido por substabelecimento os poderes, da mesma forma procedeu nos autos, de sequer haver logrado êxito na citação do executado.

Desta forma alinho-me aos fundamentos da sentença combatida que o autor pela distribuição da ação de reintegração e, substabelecido nos autos da execução, já recebeu de forma adiantada a justa remuneração, conforme previsão contratual por sua Cláusula 6.7, item “ii”, e na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, ao longo de quase 04 (quatro) anos, não há se falar em atuação nos autos a condizer a eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito. Impõe-se a manutenção da sentença recorrida neste importe.

Não há reparos a se fazer em sentença recorrido, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor do banco requerido, ao importe de 11% (onze por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023